Tribunal: CARF
Processo: 10907.722605/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722605/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.756 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
MCA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/03/2010, 31/03/2010, 12/06/2010, 20/09/2010,
24/11/2010, 05/05/2011, 18/06/2011, 27/06/2011, 29/02/2012, 03/03/2012,
20/04/2012, 30/08/2012
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF N. 186.
Nos termos da Súmula CARF n. 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n. 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/03/2010, 31/03/2010, 12/06/2010, 20/09/2010,
24/11/2010, 05/05/2011, 18/06/2011, 27/06/2011, 29/02/2012, 03/03/2012,
20/04/2012, 30/08/2012
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CTN.
APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar parte da multa aplicada por meio do auto de
infração, conforme discriminado no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722605/2013-28
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722605/2013-28

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 04/12/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n. 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei n. 10.833/03, consistente no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 13-14):
(...)
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa
ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O
detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
(...)
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar plenamente
configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua
responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Destarte, configura- se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), para cada informação em desacordo com a legislação de regência, conforme
tabela anexa.
As infrações constam da mencionada tabela juntada pela autoridade aduaneira à fl.
18, a seguir reproduzida:

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 31-40.
Mediante o acórdão acostado às fls. 209-222, a DRJ (Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento) julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722605/2013-28

A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição às fls. 233-239, por meio do qual, em apertada síntese, pleiteia o reconhecimento da
inaplicabilidade da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n. 37/1966,
com a redação dada pela Lei n. 10.833/2003, em relação aos conhecimentos eletrônicos
161005030925129, 161105067734997 e 161205029634394, por se tratar de retificação de
informações já prestadas, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit n. 2/2016.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente pleiteia o reconhecimento da inaplicabilidade da
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n. 37/1966, com a redação dada
pela Lei n. 10.833/2003, em relação aos conhecimentos eletrônicos 161005030925129,
161105067734997 e 161205029634394, por se tratar de retificação de informações já prestadas,
nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit n. 2/2016.
Da análise dos autos, constata-se que de fato há autuação decorrente de retificação
intempestiva de informação prestada pela recorrente tempestivamente, conforme se infere da
leitura dos dados apresentados pela autoridade aduaneira por meio da tabela juntada à fl. 18,
reproduzida, novamente, a seguir:

Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e à prestação de informação a destempo.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722605/2013-28

O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit n. 2/2016, publicou entendimento no sentido de que a alteração ou
retificação de informações já prestadas não configuram prestação de informação fora do prazo,
conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Há constatações apuradas pela autoridade aduaneira que se referem a retificações
de informações já prestadas pela recorrente tempestivamente, fato não sujeito à aplicação da
multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n. 37/1966.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722605/2013-28

Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722605/2013-28

Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e
cancelo as autuações de 18/03/2010, 05/05/2011 e de 29/02/2012, consistentes no montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma vez que atinentes à retificação de informação prestada
tempestivamente, e mantenho as demais autuações consistentes no montante de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais).

Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar parte da
multa aplicada por meio do auto de infração em questão, conforme acima discriminado.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.756 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722605/2013-28

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 250
DF CARF MF
Original